Tribunal: TJDFT
Processo: 0012283-69.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0012283-69.2012.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SUELENE DE SOUZA DIAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de execução de título judicial determinou a remessa dos autos eletrônicos à Contadoria Especial, a fim de que retifique os cálculos que deram ensejo ao precatório, em observância ao que restou decidido e, além disso, na tese firmada no REsp 1270439/PR. Ante o que dispõe o art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator